Tribunal: STF
Processo: Inq 4923
Classe: Inq
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de manifestação da Polícia Federal, por meio da qual informa que MARCOS DO VAL, espontaneamente, apresentou seu celular para apreensão e análise a ser realizada pela Polícia Judiciária.



    Requer, por fim, ”autorização para a devolução dos dispositivos celulares apreendidos (após a respectiva extração de dados pelo Instituto Nacional de Criminalística) nos autos do Inquérito Policial nº 2023.0003473 (INQ 4.923)” (eDoc. 362).



    Da mesma maneira, em manifestação da Advocacia-Geral do Senado Federal, há o requerimento da devolução do referido aparelho.



     



    É o relatório. DECIDO.



    A Polícia Federal solicitou autorização para restituir o aparelho celular – fornecido espontaneamente por MARCOS DO VAL – por já ter realizado a extração dos dados.



    Diante disso, nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal, AUTORIZO a restituição do celular de MARCOS DO VAL.



    Comunique-se à autoridade policial.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    À Secretaria para as providências.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente